Tribunal: TJDFT
Processo: 0725387-46.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725387-46.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: DALISE DE DEUS PEREIRA GOMES D E S P A C H O Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária movida por BANCO BRADESCO SA em face de DALISE DE DEUS PEREIRA GOMES, objetivando a busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, com a consequente consolidação da propriedade e posse do bem em seu patrimônio. Roga o apelante pelo provimento do recurso, sob o argumento de que teria procedido ao recolhimento da guia de custas iniciais, muito embora não tenha sido disponibilizada nos autos. Também sustenta que o título que instrui a inicial é legítimo e hábil a embasar a Busca e Apreensão. Pela análise preliminar, há eventual ausência de interesse recursal no que se refere à comprovação de recolhimento das custas iniciais, uma vez que esta não é objeto de fundamentação da sentença exarada. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante BANCO BRADESCO SA para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível conhecimento parcial do recurso, em razão de ausência de interesse de agir. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 16 de janeiro de 2025 16:22:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador